Tribunal: TJDFT
Processo: 0706098-84.2025.8.07.0010
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME DO AUTOR. INÉPCIA DA INICIAL NÃO CONFIGURADA. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, pois o recorrente não apresentou comprovante de residência emitido por concessionárias localizadas na respectiva circunscrição. Irresignado, pretende a cassação da sentença, pois, como mora com a mãe, a documentação apresentada nos autos seria suficiente para comprovar sua residência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se nos autos se a ausência de comprovante de residência em nome do recorrente justifica a extinção do processo sem resolução do mérito por inépcia da petição inicial, à luz do art. 319, II, do CPC, em que pese tenha apresentado declaração de residência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A extinção do processo, na ausência de comprovante de endereço em nome da parte autora, revela-se precipitada e desarrazoada, uma vez que a Resolução CNJ no 159/2024, embora reforce a importância da identificação precisa das partes, não autoriza a imposição de requisitos excessivos e desproporcionais que inviabilizem o acesso à justiça por motivos formais. (TJDFT, Acórdão 2011012 – 1a Turma Recursal).
4. A ausência do comprovante de endereço não implica, por si só, a inépcia da petição inicial, pois caberia à parte que impugna a declaração comprovar que a parte autora não reside naquele local para a pretensão de modificação da competência, conforme ônus da prova exposto no artigo 373, II do CPC (TJDFT, Acórdão 1425840, 1a Turma Recursal).
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para anular a sentença terminativa e determinar o prosseguimento do feito perante a origem. Sem custas e honorários em razão da ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995.
___________
Jurisprudência citada: TJDFT, Acórdão 2011012, 0710156-40.2024.8.07.0019, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 13/06/2025, publicado no DJe: 30/06/2025; Acórdão 1425840, 0703051-50.2021.8.07.0008, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Relator(a) Designado(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 20/05/2022, publicado no DJe: 11/07/2022.